Tribunal: STF
Processo: AI 510894
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS - DESERÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREPARO - DEPÓSITO DO RESPECTIVO VALOR EFETUADO EM AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVERSA DAQUELA INDICADA NA RESOLUÇÃO TRF/3ª REGIÃO Nº 169/2000 - LEGITIMIDADE DA DESERÇÃO RECURSAL ENTÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO EM RESOLUÇÃO VIGENTE NO MOMENTO EM QUE REALIZADO O DEPÓSITO CONCERNENTE AO PREPARO - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO PARA DEFINIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A AGÊNCIA EM QUE DEVA SER REALIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADOS A PROPÓSITO DA VALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 169/2000 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRF/3ª REGIÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.